Tribunal: STF
Processo: ARE 1419941
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Amazonas formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 31) contra acórdão (eDOC 21) do Tribunal de Justiça do referido ente federativo, o qual está assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS DA SAÚDE. REAJUSTE SALARIAL. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO NOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DO NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Existindo lei que determine a revisão anual da remuneração dos servidores públicos (artigo 37, inciso X da Constituição Federal), cabe ao Poder Judiciário intervir no controle da legalidade dos atos da Administração, quando ela não promover o reajuste remuneratório de seus servidores, medida que não constitui afronta ao princípio da separação dos Poderes; 2. Tendo a parte ré praticado conduta manifestamente contraditória à resistência da pretensão do autor ao reconhecer administrativamente o direito ao reajuste salarial dos servidores da saúde, inclusive de forma retroativa, deve ser aplicado o princípio de que ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa (nemo potest venire contra factum proprium); 3. Recurso conhecido e desprovido.



    Nas razões, sustenta, o recorrente, em síntese, que a conclusão de julgado, ao ter determinado, em relação aos servidores públicos médicos vinculados ao Estado do Amazonas, a retroação da revisão anual de seus vencimentos à data base fixada em lei estadual, viola preceitos constitucionais.



    Assevera que a “Lei [estadual] nº 3.827/2012 entrou em vigor na data de sua publicação, qual seja, 28 de novembro de 2012, e não concedeu efeito retroativo ao reajuste, muito menos que eventual efeito fosse devido a contar do dia que seria a data-base do ano de 2012 ‘se estivesse sido prevista retroativamente”. Repise-se: não há qualquer comando expresso de retroatividade dos efeitos da lei” (eDOC 31, fl. 13).



    Salienta que “a mera previsão da data-base não promove automaticamente a revisão geral dos servidores do Poder Executivo do Estado do Amazonas já que é imprescindível a vigência de lei. Neste caso, os efeitos da lei se aplicam, em regra, ‘ex nunc’, não podendo retroagir se não houver expressa disposição na lei” (eDOC 31, fl. 14).



    Pontua, ainda, que “o juízo, ao conceder a referida retroatividade, não prevista em lei, está afrontando diretamente o art. 2º da Constituição Federal em que se dispõe acerca da separação dos Poderes, pois, imiscuiu-se na esfera do Poder Legislativo” (eDOC 31, fl. 16), bem assim que para “a concessão dos valores referentes à revisão geral anual relativa ao período requerido pelo Autor, o acórdão deixou de considerar também que não se comprovaram também o atendimento aos requisitos do art. 169, § 1º, I e II da Constituição Federal” (eDOC 31, fl. 16).



    Em decisão de admissibilidade (eDOC 36), o apelo excepcional foi inadmitido. Após, foi interposto o agravo (eDOC 38) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, no qual apresentada impugnação do fundamento da inadmissibilidade.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República (eDOC 56), o parecer (eDOC 58) foi pela devolução dos autos à origem pelo regime da repercussão geral e, caso não adotado esse procedimento, pela negativa de seguimento ao apelo extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo extremo, pois, em relação à discussão acerca da possibilidade de retroação de percentuais de revisão anual concedidos por lei específica à data-base prevista na legislação local, destaco que o Plenário da Corte, ao julgar o ARE 1.306.014, Tema n. 1.129, Relator o ministro Luiz Fux, declarou a inexistência de repercussão geral dessa questão, por não se tratar de matéria constitucional. 



    A propósito, cito a ementa do que restou decidido nesse julgamento vinculativo:



    EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. EFEITOS FINANCEIROS. DATA-BASE. LEIS 6.055/2006, 8.121/2014, 8.344/2015, 8.455/2016, 8.614/2017 e 8.870/2018 DO MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO/RS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    3. Em face do exposto, na medida em que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.129 da listagem da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo ao Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, para observância do disposto no art. 1.039, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente